Tribunal: STF
Processo: RE 108846
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. (DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA).
PAGAMENTO A TERCEIRO.
O PAGAMENTO FEITO PELO ÓRGÃO PÚBLICO A QUEM NÃO ERA PROPRIETARIO
DA GLEBA OBJETO DA AÇÃO CHAMADA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, POR
ESTE MOVIDA, NÃO EXONERA O PODER PÚBLICO DA INDENIZAÇÃO AO
VERDADEIRO PROPRIETARIO, QUE NÃO INTEGROU A DEMANDA. NÃO PODE SER
ESTE CONSIDERADO COMO CITADO PARA A DEMANDA, COM A EXPEDIÇÃO DOS
EDITAIS A QUE SE REFERE O ART. 34 DO DECRETO-LEI 3365-41, POIS A
HIPÓTESE NÃO E DE DESAPROPRIAÇÃO DIRETA, E ESTA E QUE E A REGULADA
POR ESSE DIPLOMA LEGAL.
O ÓRGÃO PÚBLICO, EM CONSEQUENCIA, NÃO E PARTE ILEGITIMA NA
DEMANDA EM QUE O PROPRIETARIO DA GLEBA DELE PROCURA OBTER A
INDENIZAÇÃO PELO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO.